Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701585-47.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SIDNEY DA SILVEIRA WERLY RECORRIDO: JOSE NILTON TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO IMPERFEITA. AFIRMAÇÃO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DESACOMPANHADO DA GUIA CORRELATA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA VINCULAÇÃO DO RECOLHIMENTO AO PROCESSO REPORTADO. PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO MEDIANTE EXIBIÇÃO DA GUIA OU REALIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). PREPARO IRREGULAR EQUIVALENTE A PREPARO INEXISTENTE. APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante de comprovar a consumação do preparo e, não tendo sido realizado de modo contemporâneo ao aviamento do apelo, para que o realize, agora na forma dobrada, hipótese em que não se admitirá complemento de eventual recolhimento incompleto (CPC, art. 1.007, §§ 4o e 5o). 2. A consumação do preparo demanda a apresentação, em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento, pois somente assim se viabiliza a aferição da correção e vinculação do recolhido ao recurso manejado, implicando a apresentação de comprovante de pagamento sem a respectiva guia a realização de preparo imperfeito, portanto inexistente, determinando afirmação da deserção quando, assegurado prazo para a parte recorrente sanear o defeito mediante a apresentação da guia correlata ou recolhimento em dobro do equivalente, permanece inerte. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, e 1.007, caput, e §§ 2o, 4o e 7o, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, não houve a deserção afirmada pelo acórdão recorrido e que o não reconhecimento acerca da realização do preparo implica enriquecimento ilícito da União. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 884 do Código Civil, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 1.007, caput, e §§ 2o, 4o e 7o, do Código de Processo Civil. Isto porque, quanto à matéria, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula daquela Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DA GUIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a alegação de extravio das peças processuais, desacompanhada de comprovante idôneo, não isenta o agravante da pena pelo descumprimento da exigência legal" (AgInt no AREsp 1161747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 12.9.2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012